Tribunal: TJDFT
Processo: 0011858-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0011858-81.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Vistos etc. O ilustre advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA protocolizou petição em que requer o cumprimento de sentença pertinente aos honorários decorrentes da sucumbência. Requer, ainda, a “fixação dos honorários do presente cumprimento de sentença” (ID 42803716). Como se pode observar, a fixação dos honorários de sucumbência havia sido requerida nos autos da execução correspondente, caso houvesse a oposição de embargos pelo Distrito Federal (ExTiJu 0009328-41, ID 10599195). O eminente e saudoso Desembargador João Mariosi, até então relator das aludidas demandas, fixou os honorários de sucumbência em desfavor do Distrito Federal no importe de R$1.000,00, conforme consta do v. Acórdão registrado sob o número 383.833 (embargos de declaração nos embargos à execução, ID 14648994). Desse modo e considerando o recente trânsito em julgado da decisão proferida nos autos dos embargos à execução, assim como o disposto no art. 535 do CPC, a Fazenda Pública deve ser intimada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Quanto ao arbitramento de novos honorários, não procede o pedido, conforme muito bem fundamentado pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio, nos autos dos Embargos à Execução no 0016239-35, que trata de situação tudo por tudo semelhante à presente, in verbis: “Ao compulsar os autos, verifica-se que o acórdão de ID: 36037715 condenou o embargante ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Considerando que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de quantia certa, nos termos do art. 535 do CPC, a Fazenda Pública distrital deve ser intimada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução. Lado outro, no tocante ao arbitramento de novos honorários relativos à execução da verba sucumbencial, sorte alguma socorre o exequente/embargado. Admitir-se a fixação de nova verba honorária na execução de honorários de sucumbência, independente de impugnação ou da oposição de embargos do devedor, configuraria verdadeiro bis in idem, além de possibilitar a eternização da demanda”. Importante enfatizar aqui, outrossim, que após o trânsito em julgado havido nos autos dos embargos, a execução voltou a tramitar. Assim, conforme se constata naqueles autos, já havia sido expedida requisição de pagamento em favor dos credores, inclusive do nobre advogado, no que se refere aos honorários contratuais (ExTiJu 0009328-41, ID 10599247). Ante o exposto, sem mais delongas, defiro o pedido (ID 42803716) e assim o faço apenas para determinar a intimação do Distrito Federal, nos termos do art. 535 do CPC. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 02 de março de 2023. Des. J. J. Costa Carvalho Relator